Tribunal: STF
Processo: Rcl 74728
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.080/2023 DO MUNICÍPIO DE SALTO. DETERMINAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ALEGADA APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR CONFIGURADO. ADI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 2042411-87.2024.8.26.0000, sob a alegação de aplicação indevida do Tema 917 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se na origem de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Salto, a qual foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Municipal 4.080/2023, em razão de vício de iniciativa. Relata ter interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no Tema 917 da repercussão geral. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida.



    Argumenta que o acórdão reclamado aplicou de forma equivocada o referido tema, uma vez que o preceito julgado inconstitucional não invadiu espaços da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, mas apenas conferiu celeridade aos processos administrativos. Sustenta, nesse sentido, que o tema aplicado não tem aderência com a controvérsia dos autos. Aduz que a Lei Municipal nº 4.080/2023 apenas estabeleceu prazo máximo para a conclusão dos processos administrativos do Município. Aponta “por paralelo, a promulgação da Lei n. 9.784/99, disciplinadora do processo administrativo federal, de iniciativa parlamentar, que contém imposição de prazos à Administração (p.ex. art. 49), em vigência já há mais de vinte anos sem qualquer nota de inconstitucionalidade.” (doc. 1, p. 7).



    Requer, por esse fundamentos, a procedência da reclamação a fim de cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 917 da repercussão geral.



    Em que pese devidamente citado, o Município de Salto deixou de apresentar contestação (docs. 11 e 12). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 15): 



    “RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RATIFICADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO PELA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO ENTÃO RECORRIDO ESTAVA DE ACORDO COM O TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO SUSTENTANDO A MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 917/RG. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMOLDA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO REFERIDO TEMA 917/RG. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má aplicação, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 878.911 - Tema 917 da sistemática da repercussão geral, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (RE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016 - grifei). 



    Com efeito, o artigo impugnado da Lei Municipal nº 4.080/2023 contém a seguinte redação: 



    “Art. 5º. O Artigo 7º da Lei Municipal nº 1.266, 14 de julho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art. 7º Qualquer processo deverá ser definitivamente solucionado no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis.’"



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão impugnado concluiu que a mencionada lei padecia de vício de inconstitucionalidade, tendo em vista tratar diretamente da organização administrativa do Município, em evidente afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que estabelece limitações à execução dos atos executivos e cria obrigações ao Poder Executivo local. É o que se depreende da ementa e dos seguintes excertos do acórdão estadual (doc. 2, p. 92/105 - grifei): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Salto n.º 4.080/23, que altera a legislação municipal sobre requerimentos e procedimentos administrativos, não previstos em legislação própria. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Texto que somente disciplina normas básicas de processo administrativo municipal. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Todavia, imposição de prazo para a conclusão dos processos administrativos. Inadmissibilidade. Violação à separação de Poderes. Exegese dos arts. 5º, 47, inc. II, III, XIV, e 144, da CE. Inconstitucionalidade apenas do art. 5º. Precedentes deste C. Órgão Especial. 



    Pedido parcialmente procedente. [...]



    Nesta medida, verifica-se que o dispositivo objurgado interfere em critérios de conveniência e oportunidade ao impor ao Poder Executivo a forma de execução da política pública, pois estabelece prazo para a conclusão dos processos administrativos, i.e. supera o caráter autorizativo para instituir indevida subordinação do alcaide, o que, por si só, permite concluir pela sua inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 5º, 47, inc. II, III, XIV, e 144, da CE.”



    No mesmo sentido foi a conclusão do acórdão que, negando provimento ao agravo interno, manteve a negativa de seguimento do apelo extremo (doc. 3, p. 30):



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    (1) O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema nº 917). 



    (2) O agravante alega que a hipótese não está em conformidade com a tese estabelecida pelo STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    (1) A questão em discussão consiste em verificar a correção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, considerando a compatibilidade com a tese firmada pelo STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    (1) O agravo interno não merece provimento, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário é adequada. 



    (2) Ao agravante cabe demonstrar a diferença fundamental (distinguishing) entre o caso em questão e o paradigma da tese acolhida. 



    (3) O agravante não apresentou tal demonstração, e o acórdão recorrido tratou adequadamente as questões, com fundamentos claros. 



    (4) O caso em análise está em consonância com a tese do STF, que estabelece que não há usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo em leis que criam despesas, conforme art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    (1) Agravo interno negado. 



    (2) Tese de julgamento: “1. Ausência de demonstração de distinguishing. 2. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário mantida." 



    Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CPC, art. 1.030, § 2º; Regimento Interno do TJSP, art. 33-A, § 1º. Jurisprudência: STF, ARE nº 878.911, Tema nº 917.



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente